Tribunal: STF
Processo: HC 134257
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGOS 121, § 2°, I e IV, e 347 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.  ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS E ACIDENTAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O preenchimento dos elementos essenciais e acidentais com a descrição do fato criminoso, circunstâncias concretas, motivos, indícios de autoria e materialidade, condições de tempo e espaço não é passível de análise na via estreita do habeas corpus, porquanto demandaria revolvimento fático-probatório constante dos autos.



    2. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para reapreciar a arcabouço fático, com vistas a sub-rogar o convencimento do magistrado.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    4. In casu, os pacientes e demais autores foram denunciados pelos crimes de homicídio qualificado e de fraude processual, previstos, respectivamente, nos artigos 121, § 2°, incisos I e IV, e 347 do Código Penal, em razão de haverem causado a morte da vítima e fraudado o local do crime, com remoção do cadáver, alterando o local de crime, bem como por haverem apresentado uma arma, revólver marca Rossi, calibre 38, além de 40 envólucros de maconha e 364 envólucros de cocaína, como de propriedade da vítima, a fim de alterar as circunstâncias do delito. 



    5. Agravo regimental desprovido.